Tribunal: TJPA
Processo: 0013129-70.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013129-70.2017.8.14.0015

APELANTE: MARLOS DAVES ALVES

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA, BEM COMO APLICAÇÃO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. REDEFINIDA A PENA BASE, ASSIM COMO A PENA FINAL, PARA IMPORTE MENOR. MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO FECHADO, JÁ QUE COMPROVADA A REINCIDÊNCIA DO DENUNCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marlos Daves Alves,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 881 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 13 de outubro de 2017, às 11:30 horas, policiais civis, após receberem denúncia anônima, através do disk denúncia, relatando que haveria uma “boca de fumo” na rua Pedro Teixeira, próximo a oficina de veículos, no bairro Imperador, se deslocaram ao local e montaram campana em um carro descaracterizado, sendo que, em dado momento, perceberam a aproximação da denunciada Dulcinéia Saraiva da Silva, portando uma bolsa branca, momento em que resolveram abordá-la, solicitando a revista no seu imóvel, sendo prontamente atendidos os policiais e permitida a entrada dos mesmos para averiguações.

Ao iniciarem a revista no referido local, foi encontrado, dentro da máquina de lavar, 01 porção de substância conhecida como maconha e, nas imediações do quintal, uma sacola preta, debaixo de um matagal, com 02 (duas) porções grandes de maconha, 20 (vinte) porções pequenas embaladas para comercialização, bem como o valor de R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais), sendo o casal que residia no imóvel conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

O apelante, ao ser indagado perante à autoridade policial sobre a droga encontrada, afirmou que a maconha era para fins comerciais e que o mesmo era foragido do sistema penal.

Após devida instrução do processo penal, a denunciada Dulcinéia Saraiva da Silva foi absolvida, sendo condenado somente o ora apelante, Marlos Daves Alves, como incurso no tipo penal descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais
, ID 4833315,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, já que afirma que a pena foi imposta de forma desproporcional, sendo aplicada uma pena base de 09 anos e 06 meses de reclusão, motivo este que a pena deverá ser redefinida para importe menor, bem como aplicada a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, procedendo, ao final, a redefinição do regime de cumprimento de pena, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 4833318, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4833321.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4833306, pag. 26, que comprova que a substância apreendida era maconha (144,668 gramas).

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policiais civis, DENISE CRISTINA PRIMO, NELSON DO NASCIMENTO BARBOSA e ROGER ANDERSON DE SOUZA SILVA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 4873188 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmaram que souberam da situação em questão através do disk denúncia, sendo que, após campana montada no local, resolveram abordar a morador do imóvel quando esta chegava na casa, onde pediram permissão para entrar no imóvel, sendo deferido e, após revista no local, foi encontrado o material entorpecente, dentro da máquina de lavar, que foi apreendido, onde, logo após isso, chegou o apelante no imóvel. Que o apelante assumiu a propriedade da droga encontrada, afirmando que vendia a mesma por R$ 5,00 (cinco reais) a “cabeça”.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 4872079 e ss,
afirmou que havia realmente uma porção de droga em sua casa, mas que era somente para seu consumo, e não toda a quantidade que foi trazida os autos, acreditando que a polícia forjou os fatos, sendo que o policial que o prendeu foi o mesmo que havia lhe prendido no crime de roubo que já foi condenado anteriormente, no entanto não consegue dizer quem é esse policial.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que uma parte da droga encontrada em sua residência era para seu consumo próprio, aduzindo que o restante do material encontrado foi forjado pelos policiais que o prenderam, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a defesa a reanálise da dosimetria penal, já que aduz que a pena foi imposta de forma desproporcional, sendo aplicada uma pena base de 09 anos e 06 meses de reclusão, motivo este que a pena deverá ser redefinida para importe menor, bem como aplicada a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, procedendo, ao final, a redefinição do regime de cumprimento de pena, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito.

Analisando a dosimetria presente à ID 4833313, entendo que realmente ocorreu equívoco da magistrada sentenciante ao dosar a pena do apelante, pois apesar de ter sido verificada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo que a circunstância da culpabilidade, neste caso específico, já faz parte do próprio tipo penal, não demandando o arbitramento da pena base como foi procedido, no patamar de 09 anos e 06 meses de reclusão, razão pela qual redefino a pena base imposta, para dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias multa.

Inexistentes circunstâncias atenuantes.

Presente uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência, já que comprovado, conforme Certidão de Antecedentes Criminais presente à ID 4833293, pag. 29/30, motivo este que elevo a pena base em 06 meses, passando a reprimenda para o importe de 07 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 600 dias multa.

Mostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, já que demonstra-se nos autos que o denunciado utiliza-se do tráfico de drogas como meio de vida, considerando os vários apontamentos criminais, por essa mesma conduta, em sua Certidão de Antecedentes (ID 4833293, pag. 29/30).

Por inexistir qualquer outra causa de aumento de pena, defino a pena como final no quantum de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa, considerando cada dia multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, posto que comprovada a reincidência delitiva do denunciado.

Impossibilitado tanto a substituição da pena corporal por restritivas de direito, como também pela suspensão condicional da pena, haja vista o quantum de pena aplicado, que foge à regra desses institutos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
redefinindo a pena base, assim como a pena final, conforme discriminado alhures.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 02/05/2023